Tribunal: TJSP
Processo: 1002747-84.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002747-84.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que é apelante MARIANA QUILES ROSA, sendo apelada
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
E
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002747-84.2019.8.26.0568 - Voto no 3242
2
Apelação Cível no 1002747-84.2019.8.26.0568
Apelante: Mariana Quiles Rosa
Apelada: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 3242

Apelação. Habeas Data. Servidora pública municipal.
Pretensão de obtenção de cópias de holerites.
Apresentação de ficha financeira pelo ente público.
Ausência de negativa exigida. Entendimento da
Súmula no 2 do STJ. Sentença mantida. Recurso
improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Mariana Quiles Rosa contra a r. sentença de fls. 27/28, proferida em
habeas data por ela impetrado contra ato praticado pela Diretora
do Departamento de Recursos Humanos de São João da Boa Vista,
pela qual o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Em suas razões, sustenta a recorrente: i) ser o polo
passivo indicado legítimo, haja vista que a negativa da
apresentação dos documentos pleiteados se deu pela Diretora do
Departamento de Recursos Humanos de São João da Boa Vista; ii)
que os documentos pretendidos (holerites de janeiro/2014 a
maio/2019) foram explicitamente pleiteados, havendo negativa da
apresentação dos documentos requeridos, ante a disponibilização
de suposta “ficha financeira”, objeto diverso do pretendido.

Contrarrazões às fls. 152/155.

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002747-84.2019.8.26.0568 - Voto no 3242
3
O recurso não comporta provimento.

Mariana Quiles Rosa impetrou o presente habeas
data, pelo qual sustentou negativa no fornecimento de holerites em
seu nome, entre o período de janeiro/2014 a maio/2019.

O MM. Juízo a quo proferiu a r. sentença de fls. 27/28,
extinguindo o feito, nos termos do artigo 10 da Lei no 9.507/97 c.c.
artigo 485, I, do CPC, por entender que, em síntese, não houve
recusa da Municipalidade em fornecer as informações pretendidas,
constantes da “ficha técnica” devidamente entregue.

Em que pese o esforço da parte recorrente, não
assiste razão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que cabe habeas
data, nos termos do artigo 5o, LXXII, da Constituição Federal:

a) para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo;

Importante ressaltar, também, o teor da Súmula no 2 do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:

Não cabe o habeas data (CF, art. 5°, LXXII, letra
"a") se não houve recusa de informações por parte
da autoridade administrativa.

No caso em apreço, consta ter a autora requerido
administrativamente à apontada autoridade, o fornecimento de
cópias dos holerites do período de janeiro de 2014 a maio de 2019
para fins de instrução processual, sendo-lhe entregue apenas
documento denominado de “ficha financeira”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002747-84.2019.8.26.0568 - Voto no 3242
4
Contudo, referido documento, nos termos da resposta
prolatada pela Municipalidade à fl. 25:

(...) é cópia fiel dos vencimentos percebidos
mensalmente (...), podendo ser utilizada para os
mesmos fins dos holerites, diferenciando destes
somente o layout de impressão, uma vez que a
ficha financeira apresentada estão demonstrados
todos os valores pagos no ano, separados por mês,
de todo o período solicitado (...).

A bem ver, portanto, não houve negativa pela ora
apelada em relação à prestação das informações almejadas,
pressuposto necessário para o cabimento deste remédio constitucional.

Logo, ausente interesse de agir, de rigor a
manutenção da extinção do processo, nos termos da r. sentença
guerreada.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora